Tribunal: TJPA
Processo: 0003243-64.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003243-64.2018.8.14.0095

APELANTE: MARCIO SALDANHA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL - UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ATENUAR A PENA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer em parte do recurso, e nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcio Saldanha Ferreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (cf. ID 13610081).

Inconformada, a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (c) atenuação equivalente ou superior à 1/6 (um sexto) da pena intermediária; (cf. ID 13610088); caso haja reforma da dosagem, que seja abrandado o regime de cumprimento para o aberto e diminuída proporcionalmente a multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14591493).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial e do apelo, e, no mérito, pelo parcial provimento (cf. ID 15269162)

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de responder ao processo em liberdade em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Além disso, constato também a falta de interesse, pois o direito pleiteado foi concedido ao réu em sentença (ID 13610081).

2 -
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a
redução da pena-base do apelante ao patamar mínimo da lei.

Necessária se faz, à análise, a transcrição da fundamentação utilizada
pela MM. Magistrada (cf. ID 13610081):

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, vez que, com a finalidade de coibir qualquer possibilidade da vítima, empregou uma faca, arma branca, para reduzir-lhe o intento de reagir a empreitada criminosa;

2. ANTECEDENTES: o réu não apresenta condenações pretéritas transitadas em julgado – Súmula STJ 444;

3. CONDUTA SOCIAL: não foram agregados parâmetros aptos a valorar tal circunstância;

4. PERSONALIDADE: não foram agregados parâmetros aptos a valorar tal circunstância;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são repugnantes, todavia inerentes ao tipo, portanto, vetor neutro;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias do delito são negativas, haja vista que o roubo, conforme relatado, se deu dentro da residência da vítima, ocasião em que acabará de acordar e se deparar com um crime dentro de casa, pela manhã cedo;

7. CONSEQUÊNCIAS: não houve maiores consequências em razão do fato, haja vista que conforme carreado nos autos o bem subtraído foi encontrado e devolvido à vítima;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (SEIS) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu, com fulcro no artigo 157, caput do Código Penal Brasileiro.

À vista do excerto, observo que dois foram os vetores negativados, quais sejam: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, é acertado o desvalor atribuído em sentença, porquanto o cometimento do delito dentro da residência da vítima não pode ser considerado elemento ínsito ao roubo, na medida em que se trata de local onde as pessoas devem se sentir mais seguras e protegidas, fazendo com que a sua violação desborde do normal para o tipo (STJ, AgRg no HC 720369/SC).

Já em relação à culpabilidade, apesar de cabível a exasperação da pena-base em razão do uso de arma branca nos roubos cometidos depois da edição da Lei n. 13.654/2018, e antes da Lei n. 13.964, de 2019, consoante o item 1, do Tema Repetitivo n. 1110, do C. STJ, é certo que o vetor a ser desabonado é o das circunstâncias do crime, já que a arma utilizada, nesse caso, é elemento que apenas cerca a prática da infração penal, não a compondo, mas influencia em sua gravidade, fazendo com que transborde do usual.

Ne
ssa linha, transponho a fundamentação da culpabilidade para as circunstâncias do crime, que passa a ser desfavorecida por duas razões distintas,
afinal, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, os fundamentos utilizados devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado (STJ, REsp 1794854/DF).

O apelante também sustenta que o aumento da pena-base promovido em decorrência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis foi muito elevado, requerendo o emprego de fração menor, invocando a Súmula 23, desta e. Corte de Justiça, para tanto.

Não tem razão.

Como é cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Assim, diferentemente do que alega a defesa, o cálculo se encontra em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na Súmula 23, a qual simplesmente consigna justificado o afastamento do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

Nessa linha, mantenho também a fração de aumento utilizada para fixar a reprimenda basilar.

3 - DA APLICAÇÃO DO FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM

A defesa requer o epigrafado.

Tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, ao analisar a segunda fase da dosagem da pena, observo que, de fato, a MM. Magistrada se afastou, ainda que ligeiramente, da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena provisória, sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Pleito deferido.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista o deferimento da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase, a realização de nova dosimetria da pena se faz necessária.

Registro que
a quantidade de dias-multa estabelecida ao réu se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada,
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, demandaria, proporcionalmente, pena de 112 (cento e dose) dias-multa, e não 60 (sessenta), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Passo à dosagem.

Na primeira fase, mantenho como negativo somente o vetor das circunstâncias do crime, mas agora por duas razões: (a) crime cometido com emprego de arma branca, (b) dentro da residência da vítima, conforme fundamentado alhures.

Como duas são as motivações do desabono de um mesmo vetor, dobro a fração a ser empregada (cf. STJ, AgRg no HC 676206/SC), estabelecendo-a em 1/3 (um terço) sobre a diferença entre a penas máxima e mínima, para fixar a
pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea. Não há agravantes a ponderar. Dessa forma, atenuo em 1/6 (um sexto) a reprimenda basilar paradigma, para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não minorantes ou majorantes a considerar. Assim, torno definitiva a pena corporal de 5 (cinco) anos de reclusão, a qual
demandaria a pena de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, o que superaria o teto dos 60 (sessenta) dias-multa estabelecido acima, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, o
quantum
fixado não autoriza o seu abrandamento, como requer a defesa, razão pela qual estabeleço o semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e, no mérito dessa, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 26/02/2024